Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702167-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE APELADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eduardo Naoki Arake Cavalcante (ID no 33958094) contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em pedido de falência proposto em desfavor de GVP Consultoria e Produção de Eventos EIRELI, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o descumprimento da determinação de emenda (ID no 33958091). 2. Neste recurso, o apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça (ID no 33958094, págs. 3-5), indeferida pela decisão de ID no 34339012. 3. O apelante informou que recolheu o preparo recursal e as custas iniciais. Apresentou, contudo, os comprovantes de recolhimento do preparo recursal e das custas iniciais (IDs no 34520095 e no 34520096) desacompanhados das respectivas guias. 4. Para viabilizar a análise de regularidade dos preparos, intime-se o apelante, Eduardo Naoki Arake Cavalcante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte as guias de custas correspondentes aos comprovantes de pagamento, sobretudo a guia referente ao comprovante do preparo recursal de ID no 34520095, sob pena de deserção. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO